Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704492-97.2020.8.07.0009 DESPACHO Intime-se pessoalmente Verônica Vale da Silva Sousa, nomeada inventariante no Proc. 0716068-72.2024.8.07.0001 (id. 64541335), no endereço informado no id 194594227 – proc. 0716068-72.2024.8.07.0001, para manifestar interesse na sucessão processual e promover a habilitação do espólio de Cesar Augusto Jose de Sousa. Prazo de 30 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator